Tribunal: TJDFT
Processo: 0727241-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0727241-53.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ARIANE SANTANA GAMPER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL NÚMERO 318/1992. CIRCULAR NÚMERO 3/2012. EXCLUSÃO. SERVIDORES RESIDENTES FORA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. IRDR/TJDFT 0707756-52.2020.8.07.0000 (TEMA No 18). APLICAÇÃO DA TESE. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento da gratificação de movimentação - GMOV, em razão da servidora residir fora das regiões administrativas do Distrito Federal e da RIDE, portanto, não preencher os requisitos para o recebimento da gratificação, aplicando a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas/TJDFT no 0707756-52.2020.8.07.0000 (TEMA 18). 2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 38047307). 3. Em suas razões recursais, em síntese, alegou a necessidade de suspensão do feito, porquanto, embora o Egrégio TJDFT tenha fixado tese no julgamento do IRDR TEMA 18, este ainda está sob apreciação do tribunal e não houve o trânsito em julgado. Defendeu que impor diferença salarial a servidores que exercem as mesmas atribuições nos mesmos cargos somente concedendo a Gratificação de Movimentação para os servidores que moram no Distrito Federal, enquanto os que moram em outros Estados foram abruptamente excluídos do direito, viola os princípios da legalidade, isonomia e da impessoalidade, ínsitos nos artigos 5o, caput, inciso I; 19, inciso III, e 37, caput, da Constituição Federal. Requereu a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR tema 18, sob pena de grave prejuízo à parte Recorrente e, não havendo a suspensão, pugnou pela reforma da sentença para: implementar de forma imediata em seu contracheque o percentual de 10% (dez por cento) sob vencimento básico e a condenação do Requerido ao pagamento retroativo do percentual a partir de julho de 2015 até a presente data, bem como as parcelas vincendas até a efetiva implementação, conforme apuração em cumprimento de sentença, em razão da complexidade dos cálculos envolvendo os descontos compulsórios. 4. Conforme se extrai do artigo 1.040 do CPC não é necessário se aguardar o trânsito em julgado do incidente, posto que publicado o acórdão paradigma, a tese deve ser aplicada. Nesse sentido: Acórdão 1344084, 07136971420198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 5. Foi fixada a seguinte tese no IRDR/TJDFT 0707756-52.2020.8.07.0000 (TEMA No 18): "A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal". Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. No presente caso, a autora é auxiliar de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em Goiânia/GO (ID 38047279), conforme, inclusive, afirmado por ela na inicial. Necessário, portanto, a aplicação do entendimento fixado, no presente julgamento, porquanto a gratificação de movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital no 318/1992, é assegurada apenas ao servidor residente no Distrito Federal e que estiver em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem. 7. Conforme bem pontuado no IRDR - TEMA No 18, "o objetivo da instituição da GMOV era o de [...] estímulo à lotação de servidores em regiões administrativas mais longínquas, visando, assim, à descentralização da prestação dos serviços, e não a eventual compensação de gastos com deslocamentos para exercício das atividades laborais". Assim, não verificada afronta aos art. 5, caput, I, art. 19, III, art. 37, caput, todos da CF/88; LC 94/98, art. 1o, §1o (mesmo porque este trata da RIDE e a recorrente reside em Goiânia/GO); Lei no 318/92, art. 1o, II, art. 2o, §3o, I e II, objeto de prequestionamento pela recorrente. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1621367, 07272415320218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, 19, III, e 37, todos da CF/88. Verifica-se que a discussão se refere ao suposto direito da autora de recebimento da gratificação de movimentação – GMOV, em razão de ser servidora distrital e residir fora das regiões administrativas do Distrito Federal e da RIDE. O acórdão impugnado analisou o caso em tela à luz da tese fixada no IRDR/TJDFT 0707756-52.2020.8.07.0000 (TEMA N. 18) e concluiu que a recorrente não faz jus à aludida gratificação. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, o caso sob em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente